Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712891-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ELIANE BENES GAETAN, JOSE PEDRO FERREIRA, LINERTE PEREIRA DA COSTA, MILTON DE JESUS VELANI, MILTON MARTINS, NATALINO DURLO, NEIDE DUTRA NADOTTI, NELVIO PALA, NEY GIORDAN MARCONDES DE GODOY, WILMA NERY BARBOZA CAVALHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC vs. BANCO DO BRASIL. 1 – É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão individual de execução de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado. 2 - A anterior suspensão dos processos que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos planos econômicos (RE 626307 e RE 591797), não alcançou as ações que se encontram em fase executiva. 3 - O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 4 - A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. Esse entendimento, contemporâneo ao Código Buzaid, veio a ser expressamente reforçado pelo atual CPC 509, § 2o, como se infere da possibilidade nele assegurada de imediato cumprimento da sentença, vale dizer, independentemente de liquidação. 5 - São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão. 6 - Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública. 7 - São devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo. O recorrente afirma que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; b) artigos 509 e 523, ambos do CPC, por entender que a supressão da fase de liquidação retira a liquidez e a exigibilidade do título; c) artigo 503 do CPC, defendendo seja adotado o índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) no mês de fevereiro de 1989. Em relação às teses supracitadas, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Postula no ID 24451900 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/DF 37.808). Em contrarrazões, os recorridos requerem sejam arbitrados honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 240 do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.361.800/SP (Tema 685) e 1.314.478/RS (Tema 891), concluiu que: a) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; b) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 509 e 523, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Corte Superior pacificou o entendimento de ser possível “se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos” (AgInt no REsp 1840244/AP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1741733/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015